Tribunal: TCU
Processo: 039.301/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18527/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.301/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arlos Eleodoro Seixas Risden (CPF XXX.814.619-XX); Luiza Valeria Chibicheski (CPF XXX.815.749-XX); Marcia Valeria de Lima (CPF XXX.885.759-XX); Maria Benedita de Jesus da Silva (CPF XXX.244.719-XX); Saulo Freitas dos Santos (CPF XXX.088.849-XX); Teodora Olenicz (CPF XXX.000.079-XX) e Vilma Menegueti (CPF XXX.063.119-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.